Tribunal: TJSP
Processo: 2046588-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que determina o recolhimento prévio das custas referentes à expedição de carta citatória, sob pena de extinção – Reforma – Despesa Postal – Aplicação do art. 91, do CPC/2015, e art. 39 da LEF - Decisão reformada – Recurso provido.